Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-24.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO – Usucapião extraordinária – Pedido de reconhecimento do domínio sobre a área situada aos fundos da residência da autora – Impossibilidade – Segundo o laudo elaborado pelo perito, a Municipalidade tem interesse no local, já que correspondia ao antigo corte da Fepasa – Os bens públicos são insuscetíveis de prescrição aquisitiva e, assim, não estão sujeitos à usucapião – Autora

Ementa:

APELAÇÃO – Usucapião extraordinária – Pedido de reconhecimento do domínio sobre a área situada aos fundos da residência da autora – Impossibilidade – Segundo o laudo elaborado pelo perito, a Municipalidade tem interesse no local, já que correspondia ao antigo corte da Fepasa – Os bens públicos são insuscetíveis de prescrição aquisitiva e, assim, não estão sujeitos à usucapião – Autora que, ademais, não vem despendendo os cuidados necessários à conservação da coisa, já que, malgrado a existência de cercas, aparenta estar abandonada – Ausência de "animus domini" – Sentença mantida - Recurso não provido.